Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA BACENJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECORRIDO PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via Bacenjud.

2. Não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3.1. Precedente do STJ: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012)”.

4. Recurso provido.